Tribunal: STF
Processo: AI 766873
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELOS ARTS. 1° E 2° DA LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001. INADMISSIBILIDADE DA INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


O julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade autoriza o exame dos recursos sobre a controvérsia nela debatida.